Tribunal: STF
Processo: AO 2742
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ FIXADA. RENÚNCIA DA PARTE AUTORA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: FIXAÇÃO.



    1. Trata-se, na origem, de ação condenatória ajuizada por José Carlos Fabri, magistrado federal, em face da União, com vistas à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do aumento do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, fixado pela Lei nº 13.752, de 2018, contadas da data da sua publicação.



    2. O pedido formulado foi julgado procedente pelo juízo da 25ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-doc. 8). Contra essa sentença foi interposto recurso inominado pela União (e-doc. 9).



    3. A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, examinando esse recurso, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. Autuado o feito como ação originária, foi a mim distribuído (e-doc. 16). 



    5. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer, opinando pelo julgamento de procedência do pedido (e-doc. 24).



    6. O autor apresentou pedido de desistência da ação, requerendo a sua homologação sem a imposição de ônus de sucumbência (e-doc. 26).



    7. Considerando já ter havido a angularização da relação processual, determinei a intimação da parte ré, nos termos do § 4º do art. 485 do CPC, para que se pronunciasse sobre o pedido de desistência (e-doc. 28).



    8. Requereu a União “a intimação da parte autora para que se manifeste a respeito da possibilidade de renúncia ao direito em que se funda a ação” (e-doc. 29, p. 4), informando não aquiescer com a desistência, “caso, uma vez intimada, a parte autora não manifeste a renúncia” (e-doc. 29, p. 4).



    9. Intimado, informa o autor “renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação” (e-doc. 33, p. 1). Postula não haver condenação em honorários advocatícios, sustentando que “a ação foi proposta perante juizados especiais e apenas foi remetida para o STF em razão de jurisprudência posterior” (e-doc. 33, p. 1). Pugna, ainda, subsidiariamente, ao argumento de que “o Autor está apresentando renúncia para colaborar com a finalização do processo (uma vez que a jurisprudência do STF se consolidou em sentido contrário à pretensão autoral), seja a sucumbência fixada em valor mínimo” (e-doc. 33, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A controvérsia objeto da presente demanda envolve interesse direto e específico de toda a magistratura, razão pela qual fixei a competência originária desta Corte para o julgamento da causa (e-doc. 17).



    11. Na espécie, o patrono da causa possui poderes específicos para renunciar (e-doc. 2, p. 10).



    12. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. No caso, muito embora, na origem, o feito tenha sido ajuizado perante o juizado especial federal, os autos ascenderam à Turma Recursal, para só depois ser declinada da competência para este Supremo Tribunal Federal e aqui o processo ser extinto sem que o autor tenha obtido o bem da vida por ele perseguido nesta ação. Tenho, pois, que na espécie incide a disposição normativa prevista na segunda parte do caput art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, a qual estabelece que, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.



    13. O autor deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais; e-doc. 1, p. 15).



    14. Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 21, inc. VIII, do RISTF) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. III, al. “c”, do CPC). 



    15. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC). Custas na forma da Lei.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator